Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712722-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA PIRES DA SILVA, NAYARA DA SILVA GOMES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por TANIA MARIA PIRES DA SILVA e NAYARA DA SILVA GOMES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito n. 0701378-35.2024.8.07.0002, ajuizada em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Vistos. Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do pedido de tutela de urgência: O art. 300 do CPC dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, em juízo de cognição sumária, não se divisa a probabilidade do direito vindicado pelo autor. Em que pesem os indicativos de fraude orquestrada por terceiro, a suposta falha de segurança atribuída ao requerido não se encontra devidamente elucidada nos autos. Nesse pormenor, a ocorrência policial (ids. 190854981 e 190854982) conta apenas com declarações unilaterais das autoras. As telas de id. 190854985 indicam possíveis participantes do estelionato, os quais, em princípio, não se relacionam com o requerido. Os extratos de ids. 190854994 e os comprovantes de ids. 190856400, 190856402, 190856405, 190856406 e 190856407 são indicativos da fraude alegada, mas não evidenciam, por si sós, qualquer a falha de segurança do requerido. Diante desse quadro, por ora, revela-se imprescindível a instauração do contraditório, a fim de permitir a regular instrução probatória, o que possibilitará o maior aprofundamento da cognição judicial sobre os fatos. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. . Da audiência de conciliação, da citação e do prosseguimento do feito: Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização de audiência de tentativa de conciliação. Proceda-se nos termos dispostos a seguir: [...] 12) Ao final, venham os autos conclusos para decisão saneadora. No agravo de instrumento (ID 57408876), as autoras, ora agravantes, pleiteiam a concessão da antecipação da tutela recursal, “para determinar a suspensão provisória dos contratos/cobranças controversas, de modo a debitar da conta da primeira requerente APENAS o valor de R$ 450,92 (quatrocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) mensais, oriundo do contrato de no 000806513374, correspondente ao único empréstimo plenamente válido no momento, com a devida expedição de oficio ao INSS para implementação da decisium” (p. 19). Argumenta, em suma, que por ter sido reconhecida a existência de indicativos de fraude e por ser impossível à consumidora provar a ocorrência de falha na prestação de serviços do banco requerido, ora agravado, necessária a concessão da medida liminar para que a instituição suporte o ônus pelas transações financeiras fraudulentas realizadas em sua conta bancária. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que encontra-se amparado na documentação juntada aos autos, as quais corroboram com a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois o valor a mais que vem sendo descontado de sua aposentadoria (R$ 142,94), pode parecer ínfimo, mas faz falta na hora de suprir suas necessidades básicas (periculum in mora). Preparo ausente, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 190865708). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente na antecipação da tutela recursal. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA em razão de supostas transações fraudulentas realizadas por terceiro, após o roubo/arrebatamento de celular pertencente à vítima Nayara (segunda agravante), ocorrido em 29.9.2023, quando esta estava em viagem de férias com sua mãe Tânia (primeira agravante) no Rio de Janeiro. O juízo a quo, após analisar toda documentação juntada aos autos e indeferir a tutela de urgência, bem pontuou que: (i) em que pesem os indicativos de fraude orquestrada por terceiro, a suposta falha de segurança atribuída ao requerido não se encontra devidamente elucidada nos autos; (ii) a ocorrência policial conta apenas com declarações unilaterais das autoras; (iii) as telas colacionadas indicam possíveis participantes do estelionato, os quais, em princípio, não se relacionam com o banco requerido; e, por fim (iv) não restou evidenciada qualquer a falha de segurança por parte da instituição bancária. A despeito de todo o relatado, não foi apresentada nenhuma fundamentação suficientemente relevante para que referido decisum seja reformado neste momento processual, mormente porque não foi demonstrada a existência de perigo na análise da questão trazida após manifestação da parte agravada. Com efeito, em acréscimo aos fundamentos já apresentados pelo juízo a quo, tem-se que, pelo que se depreende do que consta relatado nos autos, apesar do furto do celular ter ocorrido no dia 29.9.2023, as agravantes deliberadamente optaram por realizar o registro da ocorrência após o retorno à Brasília, o que somente ocorreu em 2.10.23. Assim, assumiram o risco de ter as providências policiais necessárias postergadas e dificultadas, porquanto o fato ter ocorrido alguns dias antes e em outro Estado da federação. Outra questão que causa estranheza é a relativa às operações efetuadas somente no dia 6.10.2023, quando as agravantes já estavam em Brasília e quando, supõe-se, deveriam ter providenciado o bloqueio de acessos e trocas de senhas, entre outras diligências como medida de segurança. Ademais, consta que os contratos relacionados aos cartões de crédito consignado foram realizados mediante o uso de senha pessoal. Diante de tais fatos, tem-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada, eis que, considerando as particularidades do caso concreto, a relevância da matéria em discussão e a ausência de iminente prejuízo às agravantes, deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao banco agravado, antes da manifestação sobre a controvérsia submetida a julgamento, o que afasta os pressupostos necessários à antecipação de tutela recursal pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator